Tribunal: TJPA
Processo: 0007017-10.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007017-10.2020.8.14.0006

APELANTE: SANDRO FRANCISCO DA SILVA CAMPOS, LUCAS PIETRO MOURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDOS DEFENSIVOS IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus Lucas Pietro Moura da Silva e Sandro Francisco da Silva Campos como incursos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, por roubo majorado pelo concurso de pessoas, em razão da subtração de celular mediante grave ameaça com emprego de facas, com posterior prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a existência de nulidade na dosimetria por ausência de fundamentação adequada; (ii) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (iii) o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas; (iv) a readequação da pena-base em razão dos maus antecedentes; (v) a aplicação da atenuante da confissão com redução aquém do mínimo legal; (vi) a modificação dos regimes prisionais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta motivação concreta e adequada quanto à pena-base, com adoção de critério objetivo e justificado na majoração.
4. A prova dos autos é firme quanto à autoria e materialidade, especialmente pela palavra da vítima corroborada por testemunhos policiais.
5. Comprovada a atuação conjunta e voluntária dos acusados no cometimento do delito, é legítima a incidência da majorante do concurso de pessoas.
6. Os maus antecedentes foram corretamente reconhecidos com base em condenações por crimes anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior ao fato.
7. É inviável a redução da pena-base aquém do mínimo legal com fundamento exclusivo na confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.
8. Regimes prisionais mantidos em conformidade com os critérios do art. 33 do Código Penal, considerados os antecedentes e a reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. É válida a adoção de critério objetivo na dosimetria da pena, desde que devidamente fundamentado e proporcional. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais. 3. Configura-se o concurso de pessoas quando evidenciada a cooperação consciente entre agentes na prática do delito. 4. Condenações anteriores por crimes praticados antes do fato, mesmo com trânsito em julgado posterior, caracterizam maus antecedentes. 5. A atenuante da confissão espontânea não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, "d", 157, §2º, II, e 33, §§2º e 3º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 809.757/MT, Min. Laurita Vaz, 2023; STF, Tema 158 (RE 597.270/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LUCAS PIETRO MOURA DA SILVA e SANDRO FRANCISCO DA SILVA CAMPOS
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

- LUCAS PIETRO MOURA DA SILVA
: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa;

- SANDRO FRANCISCO DA SILVA CAMPOS
: 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 30303437) que, no dia 31 de julho de 2020, por volta das 11h45min, em passarela localizada em frente à UNAMA, na Rodovia BR-316, na cidade de Ananindeua/PA, os apelantes, em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de duas facas, subtraíram, para si, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung A30, pertencente à vítima Alexandra Souza Miranda.

Descreve que a vítima estava subindo a passarela quando foi abordada pelos recorrentes, que passaram a ameaçá-la por meio de duas facas e subtraíram-lhe o aparelho celular. Logo em seguida, os acusados empreenderam fuga, porém, alguns populares que estavam nas proximidades saíram atrás dos réus, conseguindo cercá-los até a chegada da polícia militar.

Em
razões recursais
(ID 30303508), clama a Defensoria Pública,
preliminarmente
, pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada na dosimetria da pena, ao argumento de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
No mérito
, requer: (a) a absolvição do apelante Sandro Francisco da Silva Campos por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (b) o afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP); (c) a readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que as condenações utilizadas para configurar maus antecedentes transitaram em julgado após a data do delito; (d) a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) para o apelante Lucas Pietro Moura da Silva, com redução da pena aquém do mínimo legal, superando-se a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF; e (e) a alteração do regime prisional para patamares mais benéficos.

Em
contrarrazões
(ID 30303510), manifesta-se o Parquet de 1º grau pelo conhecimento e desprovimento do esmero defensivo, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. DA PRELIMINAR: Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

A defesa alega que a sentença padece de nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o magistrado teria adotado critério aritmético genérico (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima) sem fundamentação concreta e individualizada.

A preliminar não merece acolhida.

A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância ao comando constitucional. O magistrado singular, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, identificou expressamente a circunstância desfavorável (maus antecedentes) e explicitou o critério utilizado para quantificar o aumento, justificando a escolha da fração de 1/8 (um oitavo) com base na proporcionalidade e no número de vetores passíveis de análise.

Conforme consignado na sentença:

"Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada."

A utilização de frações matemáticas como parâmetro para quantificação do aumento na primeira fase da dosimetria não configura ausência de fundamentação. Ao contrário, confere objetividade, proporcionalidade e previsibilidade ao processo de individualização da pena, permitindo maior controle sobre a decisão judicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que
não há fração obrigatória
para o aumento da pena-base, sendo lícito ao julgador, dentro de sua discricionariedade vinculada, eleger critérios racionais e proporcionais, desde que devidamente justificados:

"(...) a complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única fração de aumento para cada circunstância judicial, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que '[o] réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena'.
" (STJ, AgRg no HC 809.757/MT, Sexta Turma, Min. Laurita Vaz, j. 26/06/2023)
(grifei)

No caso concreto, o magistrado não apenas indicou qual circunstância judicial foi valorada negativamente, como também explicitou o quantum de aumento aplicado e o critério utilizado, atendendo plenamente ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Absolvição de Sandro Francisco da Silva Campos

A defesa pleiteia a absolvição do apelante
Sandro Francisco da Silva Campos
com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência probatória.

A pretensão não pode ser acolhida.

A
materialidade delitiva
restou sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 30303426), Auto de Apreensão das facas e do aparelho celular (mesmo ID – pág. 18), Termo de Entrega do bem à vítima (mesmo ID – pág. 19), além da prova oral produzida em juízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está demonstrada de forma inequívoca pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

A vítima
Alexandra Souza Miranda
declarou em juízo:

"(...) que estava usando fone de ouvido e, ao subir na passarela, o rapaz mais novo (Lucas) a abordou e exigiu seu aparelho celular, tendo o puxado. A depoente também puxou o aparelho celular, momento em que ambos ficaram lutando.
Assim que Lucas percebeu que seria difícil subtrair seu aparelho celular, ele chamou seu comparsa (Sandro, o homem mais velho), que se aproximou e desferiu um soco contra a depoente. Então a depoente ficou tonta e largou o aparelho celular
. A depoente passou a gritar, e populares passaram a perseguir os acusados, sendo que uma viatura os capturou do outro lado da BR.
Enquanto os policiais estavam em via pública com os acusados, a depoente foi até o local e reconheceu ambos acusados
."
(transcrição da sentença) (grifei)

O relato da vítima é firme, detalhado e convergente com as demais provas dos autos, descrevendo com precisão a participação de cada um dos agentes na execução do delito.

É entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que,
em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância
, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios:

“4. A
palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória, especialmente quando firme e coerente com a dinâmica dos fatos e corroborada por outras provas, como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados. (AgRg no AREsp n. 3.018.548/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)”

A alegação defensiva de que o corréu Lucas teria exculpado Sandro, atribuindo a participação a terceira pessoa (conhecido como "Pezão"), não tem o condão de infirmar a robusta prova produzida nos autos.

Primeiro, porque a confissão parcial de Lucas, ao isentar o comparsa, configura típica estratégia de defesa, não merecendo credibilidade quando confrontada com a palavra categórica da vítima que presenciou os fatos.

Segundo, porque ambos os acusados foram presos em flagrante, em situação temporal e espacial que confirma a narrativa acusatória. A prisão ocorreu minutos após o crime, nas imediações do local, após perseguição por populares.

Terceiro, porque os depoimentos policiais, embora não tenham presenciado a execução do delito, confirmaram a prisão em flagrante e a recuperação do aparelho celular, emprestando credibilidade à versão apresentada pela vítima.

Não se trata, portanto, de condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, mas de conjunto probatório coeso, harmônico e convergente, apto a embasar o decreto condenatório.

Por fim, o princípio do
in dubio pro reo
somente incide quando há dúvida razoável sobre a autoria. No caso concreto, não há qualquer dúvida. As provas são firmes, seguras e incontestes quanto à participação de Sandro Francisco da Silva Campos na prática do roubo.

2.2. Do Afastamento da Majorante do Concurso de Pessoas

A defesa sustenta que não restou comprovado o concurso de pessoas, pretendendo o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

A tese é manifestamente improcedente.

O
concurso de pessoas
pressupõe: (a) pluralidade de agentes; (b) pluralidade de condutas; (c) liame subjetivo (unidade de desígnios); (d) relevância causal de cada conduta; e (e) identidade de infração penal.

Todos esses requisitos estão plenamente demonstrados nos autos.

A vítima descreveu, com riqueza de detalhes, a
divisão de tarefas
entre os agentes: enquanto
Lucas
iniciou a abordagem e tentou subtrair o aparelho celular,
Sandro
foi chamado para auxiliar na empreitada criminosa, desferindo soco contra a vítima que a fez ceder o bem.

Houve, portanto,
unidade de desígnios
e
cooperação efetiva
entre os agentes para a consecução do resultado criminoso. A conduta de Sandro foi
determinante
para o êxito do roubo, pois foi o soco por ele desferido que fez a vítima largar o aparelho celular.

Configurada está a coautoria funcional, com divisão de tarefas e domínio funcional do fato por ambos os agentes.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“[...] - A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos, em especial a confissão do réu - Comprovada a utilização de arma de fogo na prática da subtração, notadamente pela prova oral colhida, deve ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal -
Deve ser mantida a majorante relativa ao concurso de pessoas quando amplamente comprovada nos autos a participação de pelo menos dois agentes na prática delitiva, em comunhão de vontades.
(TJ-MG, Apelação Criminal: 00490756020198130145, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/07/2025)” (grifei)

Portanto, a majorante do concurso de pessoas foi corretamente aplicada pelo Juízo singular.

2.3. Da Readequação da Pena-Base

A defesa sustenta que as condenações utilizadas para configurar maus antecedentes transitaram em julgado após a data do delito ora em julgamento, razão pela qual não poderiam ser valoradas negativamente.

O argumento não procede.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, para caracterização dos maus antecedentes, o que importa é a
data da prática do crime anterior
, e não a data do trânsito em julgado da respectiva condenação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“2. "Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
" ( AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020). [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 787997 SP 2022/0380759-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)”
(grifei)

No mesmo sentido:

“4. Conforme jurisprudência desta Corte, uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise,
configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base.
Essa orientação visa distinguir o conceito de maus antecedentes da reincidência, permitindo a consideração do histórico criminal do agente. [...] (STJ, REsp: 2152802 SP 2024/0228733-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024)”

O que se revela determinante é a prática de crime anterior, e não o momento do trânsito em julgado. Exigir que o trânsito em julgado seja anterior ao novo delito equivaleria a premiar o agente que, mesmo reincidente em condutas criminosas, só venha a ter condenação definitiva posteriormente.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de maus antecedentes devidamente comprovados.

2.4. Da Aplicação da Atenuante da Confissão Espontânea com Redução aquém do Mínimo Legal

A defesa pretende que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea em favor de
Lucas Pietro Moura da Silva
com redução da pena
aquém do mínimo legal
, superando-se o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

O pleito não pode ser acolhido.

O magistrado singular
reconheceu
a atenuante da confissão espontânea, mas, em observância ao entendimento sumulado, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em estrita conformidade com a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Esse entendimento foi
reafirmado
pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com
repercussão geral
(Tema 158):

"Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04/06/2009)

A fixação da pena aquém do mínimo legal somente pode ocorrer na
terceira fase da dosimetria
, quando presente
causa especial de diminuição de pena
, o que não é o caso dos autos.

A defesa, embora reconheça a existência da Súmula 231 e do Tema 158, pretende sua superação com base em argumentos doutrinários minoritários. Todavia, não há nos autos qualquer elemento novo apto a justificar a revisão do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

A Súmula 231 do STJ está
em pleno vigor
e possui
aplicação ampla e irrestrita
, sendo sua constitucionalidade
inquestionável
, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Este Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813804-30.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2024).”

Dessa forma, a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida e aplicada na dosimetria, impedindo que a pena fosse majorada além do necessário. O fato de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal não implica em desconsideração da atenuante, mas sim em observância aos limites legais estabelecidos pelo legislador.

2.5. DO REGIME PRISIONAL

Mantidas as penas fixadas na sentença, os regimes prisionais não podem ser alterados, em conformidade com a regra estabelecida no art. 33, §2º, do Código Penal.

Para
Lucas Pietro Moura da Silva
, condenado a 05 anos e 04 meses de reclusão e 58 dias-multa, com maus antecedentes, o regime inicial
semiaberto
é o adequado (art. 33, §2º, "b", do CP).

Para
Sandro Francisco da Silva Campos
, condenado a 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 81 dias-multa, sendo
reincidente
, o regime inicial
fechado
é o correto (art. 33, §2º, "a", do CP c/c art. 33, §3º, do CP).

Mantenho os regimes prisionais fixados na sentença.

Dou por prequestionadas todas as matérias suscitadas pela defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026